Tribunal: STF
Processo: ADI 2741
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-21
Data de publicação: 2003-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 255/2002,
 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS
 MILITARES ESTADUAIS. INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, C E F, DA CARTA MAGNA.
Ao
 dispor sobre promoção e transferência para a reserva de Sargentos e
 Subtenentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado,
tratou o Diploma em questão, inegavelmente, de matéria atinente ao
regime jurídico dos servidores militares estaduais, cuja elaboração
normativa, sem a iniciativa do Governador, afrontou a reserva
prevista no art. 61, § 1º, II, c e f da CF, comando que
jurisprudência desta Corte entende ser de observância obrigatória
para os Estados e Distrito Federal, por encerrar corolário do
princípio da independência dos Poderes. Precedentes: ADI 872-MC,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, ADI 2.466-MC, Rel. Min. Moreira Alves,
 ADI nº 250, Rel. Min. Ilmar Galvão, ADI 2.742, Rel. Maurício Corrêa
 e ADI nº 2.393, Rel. Min. Sydney Sanches.
Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.